Tribunal: CARF
Processo: 17437.720551/2014-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17437.720551/2014-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.433 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
TELMO JARDIM SUSSEMBACH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF.
DESPESA MÉDICA - COMPROVAÇÃO - SÚMULA CARF 180
Os recibos que revestem-se de todos os requisitos legais são provas hábeis e
idôneas para comprovação das despesas médicas. Contudo, pode a autoridade
fiscal requerer elementos adicionais para formar sua convicção, conforme
Súmula no 180 deste CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17437.720551/2014-70
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.433 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720551/2014-70

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a notificação de lançamento do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2011, ano-calendário
2010, por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil – AFRFB da DRF/Pelotas. Foi
apurado Imposto Suplementar no valor de R$14.258,75, acrescido de multa de ofício e
juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(ões):
Dedução Indevida de Despesas Médicas - glosa do valor de R$51.850,00,
indevidamente deduzido a título de despesas médicas, por falta de comprovação ou por
falta de previsão legal para a dedução. Motivo da glosa: Carmen N. M. Silveira
(R$22.400,00), Emilena T. Munhoz (R$6.000,00) e Fabiana A. A. Munhoz
(R$23.000,00) - falta de comprovação do efetivo pagamento. Carmen R. S. Barbosa
(R$450,00) - recibo sem o número de inscrição do emitente no conselho profissional.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
o contribuinte teve ciência do lançamento em 04/09/2014, conforme documento de fl.
50 e, em 30/09/2014, apresentou impugnação, em petição de fls. 08/09, acompanhada
dos documentos de fls. 10/15, na qual alega, resumidamente, o quanto segue:
- que o valor se refere a despesas médicas do próprio contribuinte;
- que as despesas foram pagas em espécie, sendo que a legislação do Imposto de Renda
não veda tal forma de pagamento;
- que gostaria de saber porque na fl. 03/05 da Notificação de Lançamento constam
despesas que não fazem parte de sua Declaração;
- que solicita o cancelamento da Notificação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis, a título de despesas médicas, os pagamentos feitos a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, relativos ao contribuinte e a seus
dependentes, desde que comprovados por documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/10/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 31/10/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e seu efetivo pagamento;
b) as despesas médicas podem ser comprovadas mediante recibo único de
pagamento dos serviços prestados ao longo do período.
É o relatório.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.433 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720551/2014-70

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 1972, sendo tempestiva, motivo pelo qual dela se toma conhecimento, para examinar
as razões trazidas pelo sujeito passivo.
Antes de se passar à análise dos argumentos de defesa, veja-se o disposto no
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000, de
1999, acerca das deduções de despesas médicas permitidas na Declaração de Imposto de
Renda:
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(..........) (Sublinhado)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas médicas na
Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da Autoridade
Lançadora. A comprovação compreende, basicamente, o pagamento do serviço médico,
a ser feito pelas formas indicadas no inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/1999 e o
beneficiário ser o contribuinte, seus dependentes ou alimentando, em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Primeiramente, há que se falar que assiste razão ao contribuinte em relação à descrição
da infração. Verifica-se que a Autoridade Fiscal cometou um equívoco, mas que o
mesmo não prejudicou o entendimento do impugnante em relação à matéria lançada.
Assim, considero que tal assunto resta superado. Passa-se à análise do mérito do
julgamento.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.433 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720551/2014-70

A glosa de despesas se deveu à falta de comprovação do efetivo pagamento.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o recibo
firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado por pessoa
física, ou a Nota Fiscal, se pessoa jurídica.
Todavia, mesmo que o sujeito passivo tenha apresentado os recibos ou notas fiscais dos
serviços e/ou declarações firmadas pelos profissionais, é licito à Autoridade Fiscal
exigir, a seu critério, outros elementos de provas adicionais, caso não fique convencida
da efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
No caso ora em exame, a Autoridade solicitou a comprovação do efetivo pagamento,
que corresponde ao primeiro requisito legal para a aceitação das deduções de despesas
médicas. Mas, o sujeito passivo não atendeu a contento a solicitação e deixou de
comprovar, assim, a efetiva prestação dos serviços médicos, que dependia da prova do
pagamento aos profissionais emitentes dos recibos.
O contribuinte se limitou a juntar cópias dos recibos já apresentados à Autoridade Fiscal
e informar que os pagamentos foram feitos em espécie. Mas, não trouxe outros
elementos para comprovar tal fato, como por exemplo, extratos bancários com saques
em valores e datas compatíveis com os pagamentos das despesas.
Outrossim, não juntou nenhuma prova a respeito da efetiva prestação dos serviços, tais
como prontuário médico, descrição do tratamento etc.
Com efeito, considerando a alta monta dos recibos, causa estranheza que alguns dos
profissionais tenham emitido um único recibo que sequer identificam as datas de
prestação dos serviços e de pagamento.
A glosa de despesas se deveu à falta de comprovação do efetivo pagamento. O
contribuinte se limitou a juntar cópias dos recibos já apresentados à Autoridade Fiscal e
informar que os pagamentos foram feitos em espécie. Mas, não trouxe outros elementos
para comprovar tal fato, como por exemplo, extratos bancários com saques em valores e
datas compatíveis com os pagamentos das despesas.
Outrossim, não juntou nenhuma prova a respeito da efetiva prestação dos serviços, tais
como prontuário médico, descrição do tratamento etc.
Com efeito, considerando a alta monta dos recibos, causa estranheza que alguns dos
profissionais tenham emitido um único recibo que sequer identificam as datas de
prestação dos serviços e de pagamento.
Já em relação às despesas com Carmen Barbosa, no valor de R$450,00, deve ser
mantida a glosa, haja vista que os recibos de fl. 14 não permitem que se identifique o
número de inscrição da profissional no conselho de classe, de forma a comprovar que se
trata de despesa médica dedutível.
Desta forma, mantém-se a glosa das despesas médicas, em vista da apresentação de
documentos em desacordo com os requisitos legais e da falta de comprovação do
efetivo pagamento.
Resultado
Em resumo, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, para manter a infração
apurada e o crédito tributário lançado.
Assinado Digitalmente
MARCELA BRASIL DE ARAÚJO NOGUEIRA
Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Relatora

Ademais, como bem pontuado pela decisão a quo, as deduções com despesas
médicas no referido ano calendário ultrapassaram R$50.000,00 e há recibos emitidos com
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.433 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720551/2014-70

valores globais superiores a R$20.000,00, sendo mais do que razoável a fiscalização solicitar o
efetivo pagamento ou outros meios de prova (exames, prontuários, etc.) para a comprovação das
despesas médicas. Corroborando este entendimento, segue teor da Súmula CARF no 180:

Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 74
DF CARF MF
Original